Tribunal: TJSP
Processo: 2247174-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu medida liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Descabimento. É indispensável que haja a verificação do alegado ao longo da instrução da ação anulatória, com a vinda de mais elementos de convicção. Insurgência contra ato administrativo, que goza de presunção de veracidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu medida liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Descabimento. É indispensável que haja a verificação do alegado ao longo da instrução da ação anulatória, com a vinda de mais elementos de convicção. Insurgência contra ato administrativo, que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Presunção não infirmada. Necessidade de amadurecimento da causa – Impossibilidade de se afirmar, desde logo, que existe qualquer ilegalidade na cobrança da multa (aplicada no percentual de 73% do principal, não de 50%, como pretendido), não se podendo avançar nas questões que serão apreciadas por sentença – De qualquer forma, não há depósito integral da dívida, descabendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. Por outro lado, há provável cobrança de juros além do montante efetivamente devido. Incidência da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal, no sentido da ilegalidade de juros que superem a taxa SELIC – Decisão reformada apenas para o recálculo da dívida. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000097528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247174-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
PROSPERAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247174-26.2019.8.26.0000 - Embu das Artes - VOTO No 17859 2/5
VOTO No 17859 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2247174-26.2019.8.26.0000
COMARCA: EMBU DAS ARTES
AGRAVANTE: PROSPERAR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE
ALMEIDA
AC
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação
anulatória de débito fiscal, indeferiu medida liminar para a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Descabimento. É
indispensável que haja a verificação do alegado ao longo da
instrução da ação anulatória, com a vinda de mais elementos de
convicção. Insurgência contra ato administrativo, que goza de
presunção de veracidade e legitimidade. Presunção não infirmada.
Necessidade de amadurecimento da causa – Impossibilidade de se
afirmar, desde logo, que existe qualquer ilegalidade na cobrança
da multa (aplicada no percentual de 73% do principal, não de
50%, como pretendido), não se podendo avançar nas questões que
serão apreciadas por sentença – De qualquer forma, não há
depósito integral da dívida, descabendo a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do
CTN. Por outro lado, há provável cobrança de juros além do
montante efetivamente devido. Incidência da decisão proferida
pelo Órgão Especial deste Tribunal, no sentido da ilegalidade de
juros que superem a taxa SELIC – Decisão reformada apenas para
o recálculo da dívida. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. 370, prolatada em ação anulatória de débito fiscal, com
base na qual o d. Juízo “a quo” indeferiu medida liminar para a suspensão da
exigibilidade de crédito tributário.
A autora agravou, buscando a reforma do “decisum”
para a concessão da medida liminar. Sustenta, em síntese, que a empresa foi
indevidamente excluída do Simples Nacional; que a autoridade fiscal
desconsiderou o Convênio ICMS 52/91, desatentando-se para a legislação
aplicável e as efetivas alíquotas do produto comercializado. Afirma, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247174-26.2019.8.26.0000 - Embu das Artes - VOTO No 17859 3/5
estar presente o “periculum in mora”, cabendo a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, até mesmo por haver ilegalidade na cobrança da multa
(pois aplicada no percentual de 73%, e não de 50% como determina a
legislação) e inconstitucionalidade no cálculo dos juros moratórios.
O agravo foi processado com parcial efeito ativo,
apenas para o recálculo da dívida e limitação dos juros à SELIC (fls.
375/376).
Contraminuta às fls. 380/394.
Em seguida, instada a se posicionar sobre os
documentos anexos à contraminuta (fls. 469), a parte agravante se manifestou
às fls. 472/475.
É O RELATÓRIO.
No caso em espécie, a empresa autora, ora
agravante, ingressou com ação anulatória de débito fiscal para demonstrar
alegado equívoco na lavratura do auto de infração (AIIM n.o 4.061.707, no
valor de ICMS de R$ 3.678.240,87, em 15/06/2015). Com base nisso, busca a
suspensão da exigibilidade da dívida. Subsidiariamente, insurge-se contra a
multa fixada e a cobrança dos juros moratórios.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
As alegações da agravante, contudo, não se mostram
suficientes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois é
indispensável que haja a verificação do alegado ao longo da instrução da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247174-26.2019.8.26.0000 - Embu das Artes - VOTO No 17859 4/5
anulatória, com a vinda de mais elementos de convicção e o devido
amadurecimento da causa.
Da mesma forma, a alegação de ilegalidade na
cobrança da multa só poderá ser analisada no momento oportuno, não se
podendo avançar nas questões passíveis de apreciação por sentença.
A recorrente diz que a multa foi aplicada no
percentual de 73% do valor principal, não de 50%, como determina a
legislação (art. 85, inc. I, alínea “c” c/c §§ 1o, 9o e 10, da Lei 6.374/89).
Entretanto, ainda não se sabe, nesta fase de cognição
inicial, se o valor apontado também abarca juros de mora, como preceitua o §
10 do art. 85 c/c o art. 96, todos da Lei 6.374/89, não se podendo dizer, desde
logo, que existe qualquer ilegalidade na referida cobrança.
Importante destacar que a parte se insurge contra ato
administrativo, ou seja, ato que, por sua natureza, ostenta presunção de
legitimidade e veracidade, não infirmada até o momento. Assim, a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário só poderia ocorrer se houvesse o
depósito integral da dívida, nos termos do art. 151, II, do CTN.
Por outro lado, há verossimilhança e fundado receio
quanto ao emprego de índices de juros acima da taxa SELIC.
O C. Órgão Especial desta Corte, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000 (rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti, j. 27/02/2013, certificado o trânsito em julgado em
30/07/2013), decidiu pela ilegalidade da taxa de juros que supere aquela
adotada pela União Federal, atualmente a taxa SELIC.
Definiu-se que a Lei Estadual no 13.918/09 é
compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de juros adotada
(que também engloba a correção monetária) seja limitada pela taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247174-26.2019.8.26.0000 - Embu das Artes - VOTO No 17859 5/5
SELIC, atualmente a taxa eleita pela União Federal.
A taxa SELIC, portanto, tem dimensão econômica
confiável para fins de atualização dos créditos tributários.
A propósito:
Súmula 27 do TJSP e Enunciado 2 desta Seção de
Direito Público: “É constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como
índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência
tributária”.
Com efeito, a incidência de juros à taxa de 0,13% ao
dia, na forma da Lei Estadual no 13.918/2009, resulta num índice superior a
40% ao ano, bem acima do percentual da SELIC praticado atualmente.
Diante
disso,
confirmando-se
o
“decisum”
monocrático proferido neste agravo (fls. 375/376), a r. decisão agravada fica
reformada, apenas para que a Fazenda Pública recalcule a dívida, limitando
os juros à taxa SELIC, com relação ao AIIM n.o 4.061.707.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao agravo.
ISABEL COGAN
Relatora